Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704125-43.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: JAMILTON BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a eventual intempestividade do recurso, tendo em vista a ciência registrada em 15.05.2025. Após, retornem conclusos os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator